Tribunal: TJMT
Processo: 0000053-77.2004.8.11.0092
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000053-77.2004.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[TRANSPORTADORA MATSUDA LIMITADA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 79.139.762/0001-23 (APELANTE), CLEBER TADEU YAMADA - CPF: 526.732.519-87 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DOS SANTOS - CPF: 958.669.819-04 (ADVOGADO), LAIRTO JOAO SPERANDIO - CPF: 045.398.288-35 (APELADO), APARECIDO GONCALVES - CPF: 736.374.248-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 924, V, DO CPC. SUSPENSÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL SEM DILIGÊNCIAS EFICAZES. MEDIDAS REITERADAS E INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial ajuizada em 1996 para cobrança de duplicatas mercantis, extinguindo o feito nos termos do art. 924, V, do CPC.

II. Questão em discussão

2. Verificar se, diante da alegação de diligências processuais esporádicas e da ausência de decisão expressa de suspensão, estaria configurada ou não a prescrição intercorrente prevista no art. 921, §§ 1º e 2º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. Constatada a paralisação do feito por período superior a cinco anos após a suspensão de um ano decorrente da ausência de bens penhoráveis, opera-se a prescrição intercorrente.

4. As diligências requeridas pela exequente após 2012 foram repetitivas e ineficazes, não trazendo elementos novos capazes de interromper ou suspender validamente o prazo prescricional.

5. A decisão observou corretamente o regime jurídico aplicável à época, inexistindo violação à irretroatividade da L. nº 14.230/2021.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "Configura-se a prescrição intercorrente quando, após a suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis, transcorre o prazo de cinco anos sem diligências efetivas capazes de modificar o estado de inércia processual."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por TRANSPORTADORA MATSUDA LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT, que nos autos da ação de “Execução de Título Extrajudicial” (Proc. nº 0000053-77.2004.8.11.0092), ajuizada pela apelante contra LAIRTO JOAO SPERANDIO, reconheceu a prescrição da pretensão executiva (cf. Id. nº 298143976).

A apelante sustenta, em síntese a inexistência de inércia injustificada, pois durante o período apontado tramitava carta precatória; a ausência de decisão judicial determinando a suspensão do processo, requisito necessário para o início da contagem do prazo prescricional; a necessidade de prévia intimação pessoal para dar andamento ao feito e a demora processual atribuível à morosidade do Poder Judiciário, não à parte.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento do feito (cf. Id. nº 298143982).

As contrarrazões não foram apresentadas, conforme certidão.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A presente apelação cível foi interposta por Transportadora Matsuda Ltda. em Recuperação Judicial, inconformada com a respeitável sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Alto Taquari, que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em 1996, reconheceu a prescrição intercorrente, extinguindo o feito com base no art. 924, V, do Código de Processo Civil.

A controvérsia recursal cinge-se, assim, à aferição da ocorrência ou não da prescrição intercorrente, instituto processual que visa compatibilizar o princípio da duração razoável do processo com o dever de impulso processual do exequente.

É consabido que a execução, como fase autônoma de satisfação do crédito, exige atuação diligente do credor, sendo-lhe atribuída a responsabilidade de indicar meios úteis à constrição patrimonial do devedor. A inércia injustificada, somada à ausência de localização de bens penhoráveis ou do próprio executado, configura o ambiente propício para a incidência da prescrição intercorrente.

No caso concreto, o processo foi ajuizado em 28 de março de 1996, para a cobrança de duplicatas mercantis.

Apesar de atos constritivos iniciais, constata-se que, desde 2012, o feito experimentou períodos prolongados de estagnação, com tentativas esporádicas e infrutíferas de localização de bens do executado.

Vale destacar que, conforme disposto no art. 921, §1º e §2º, do CPC, constatada a ausência de bens penhoráveis, o processo deve ser suspenso por um ano e, após esse lapso, inicia-se o prazo da prescrição intercorrente. Não sendo promovida a efetiva movimentação processual no quinquênio subsequente, opera-se a extinção do feito.

Frise-se que, embora a parte exequente tenha apresentado pedidos de diligência por meio do SISBAJUD, ofícios a órgãos públicos (CAGED, INSS, SNIPER) e atualizações do débito, tais medidas foram repetidas e não lograram êxito em identificar patrimônio penhorável ou localização efetiva do executado.

Assim, embora a exequente tenha alegado a irretroatividade da Lei nº 14.230/2021, a decisão ora combatida observou rigorosamente os preceitos legais em sua redação anterior, aplicando corretamente o entendimento vigente à época da inércia processual.

Com efeito, as diligências posteriores a 2012 não interromperam ou suspenderam validamente o curso do prazo prescricional, porquanto revelaram-se ineficazes e repetitivas, sem trazer elementos novos aptos a alterar o estado de inércia processual.

Dessa forma, restando ultrapassado o prazo prescricional de cinco anos após a suspensão processual, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, V, do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025